Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-51.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO COM DATAS FLEXÍVEIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E ADEQUADA. CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado, para compensação por danos morais. Sustenta a recorrente que o contrato não foi cumprido pela recorrida, uma vez que indicou as três datas para realização da viagem, mas a empresa alegou que somente haveria disponibilidade para o segundo semestre, quando as datas indicavam os meses de março e maio/2023. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral indenizável.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que, ora defiro, visto que restou demonstrada a condição de hipossuficiência da recorrente.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
4. Na hipótese, as partes celebraram contrato de prestação de serviços que consiste na disponibilização de pacote de viagem na modalidade data flexível, que, por se tratar de pacote promocional e com custo reduzido, o consumidor assume os riscos de não haver a compatibilidade entre as datas disponibilizadas e aquelas almejadas, já que o objeto do contrato é um serviço de viagem condicionado à confirmação de disponibilidade. No caso dos autos, nota-se que a autora indicou três datas possíveis para a realização da viagem (01/03, 04 e 10/05/2023), e que a confirmação pela agência deveria ser feita com 45 dias de antecedência. Ocorre que, nos documentos inseridos nos autos, tanto pela requerente quanto pela empresa contratada, não há informação sobre a possibilidade de não serem aceitas as três datas indicadas.
5. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
6. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
7. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação.
8. No tocante aos danos morais, a falha na prestação do serviço, com a falta de informação clara e no prazo pactuado, frustra as expectativas do consumidor gerando danos morais, na medida em que a conduta da ré se mostra abusiva. Os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade dos recorridos.
9. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pelos recorrentes é medida que se impõe. Ademais, para que se configure a lesão não há se cogitar da prova do prejuízo, porquanto o dano moral produz reflexos interiores à pessoa lesada, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano.
10. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter punitivo da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa aos autores. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, reputo coerente com o dano experimentado o valor de R$2.000,00 se mostra suficiente para compensar dos danos experimentados.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, e acrescido de juros legais desde o evento danoso (Súmula 362 do STJ).
12. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9099/95.